Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711442-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO CLEBER GOMES TEIXEIRA e outro interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 86909967, autos originários) que, na ação declaratória de nulidade de procedimento de execução extrajudicial c/c pedido revisional proposta contra TERRACAP, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela Provisória de Caráter Antecedente, ajuizada por CLEBER GOMES TEIXEIRA em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP,requerendo: a) a anulação de todo o procedimento de execução extrajudicial, tendo em vista os vícios de nulidade absoluta e a desobediência aos preceitos da Lei no 9.514/1997 c/c Decreto Lei no 70/1966, restabelecendo o contrato de financiamento ao seu status quo ante e, ainda, assegurando o direito do autor de participar do programa TERRAMAIS e; b)a inversão do ônus da prova para que a requerida comprove todo o procedimento de execução extrajudicial, especialmente quanto à notificação pessoal para o praceamento do imóvel. Narra o autor a participação em certame público da requerida e a aquisição do lote situado na SH CL 207, Lote C2, Santa Maria-DF, mediante escritura pública no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 24364. Aponta o pagamento das parcelas avençadas com muitas dificuldades. Historia o advento da pandemia da Covid-19 e os Decretos do Governador do Distrito Federal determinando o isolamento e o fechamento de inúmeras atividades econômicas. Sustenta que tais medidas agravaram a sua situação financeira e não possui condições de quitar as cotas assumidas anteriormente. Noticia requerimento administrativo perante a ré para negociação da dívida, mas não obteve êxito. Tece considerações sobre o Sistema Financeiro da Habitação – SFH argumentando que os bancos estão distorcendo a finalidade dos financiamentos imobiliários para reaverem os imóveis dados em garantia. Aduz o seu direito em participar do programa de renegociação de dívidas imobiliárias da demandada chamado TERRAMAIS, tendo em vista as suas limitações econômicas e o evento imprevisível da pandemia que assola o país. Defende a aplicação da teoria da revisão judicial visando o reacerto da dívida junto à requerida. Alega vícios no procedimento de execução extrajudicial. Para tanto, rejeita a consolidação da propriedade levada a cabo pela empresa pública ré.Sem embargo, entende que o devedor tem até a data da arrematação para a purgação da mora, considerando-a como o valor em atraso sem o saldo devedor. Deste modo, consigna ser errada a obrigação de pagar o valor das parcelas vencidas acrescido do importe total do saldo devedor. Elenca transgressão ao devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, pois o procedimento para consolidação da propriedade se dá extrajudicialmente em cartório, com atuação primordial do credor ao passo que o demandante não pode questionar o modus operandi da TERRACAP. Explana que tal procedimento é desvantajoso gerando enriquecimento ilícito da demandada. Sob outro prisma, explica falta de transparência da ré na condução do procedimento de execução extrajudicial, porquanto não demonstrou ao requerente as etapas subsequentes, violando o Código de Defesa do Consumidor - CDC. Nestes termos, postula a inversão ônus da prova para a requerida comprovar as intimações pessoais positivas para a purgação da mora em consonância com a legislação de regência. Indica probabilidade do direito tendo em mira que a requerida está levando a leilão o imóvel em debate sem ter lhe dado a chance de purgar a mora. Para mais, explica que não foram esgotados todos os meios para a sua localização, ocasionando cerceamento de defesa e a nulidade do processo administrativo atacado, bem como da consolidação da propriedade do terreno em nome da TERRACAP. Além disso, sobreleva o desrespeito da requerida ao arcabouço legal. Aventa perigo na demora ante a iminência de perder o lote injustamente para terceiro de boa-fé com risco irreparável de dano material. Também assenta ausência do perigo de irreversibilidade da medida, pois caso não sejam verificados os vícios listados anteriormente a requerida poderá retomar a posse do bem em litígio. Revela não ser necessária a caução real por se tratar de demanda onde não existe perigo de irreversibilidade como delineado alhures. Requer a concessão de tutela de urgência para: a) seja determinada a suspensão da execução extrajudicial, levando-se em consideração a falta de comprovada intimação para purgação da mora pelo demandante e; b) seja oficiado ao cartório para se abster de efetuar averbação ou registro de alienação ou transferência do imóvel matriculado sob o no 24364 no 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o fim da ação principal. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Deu à causa o valor de R$ 195.712,65 (cento e noventa e cinco mil setecentos e doze reais e sessenta e cinco centavos). Ainda pleitearam a concessão da gratuidade de Justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o Relatório. Decido Inicialmente defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se sistemas. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito do autor. O fato da TERRACAP indeferir pedido administrativo de negociação de dívida imobiliária e consolidar a posse do referido bem, a princípio, não está maculado por irregularidade, sendo prerrogativa da requerida na defesa dos seus interesses patrimoniais. Analisando a documentação juntada com a peça de ingresso, não constato vícios na notificação do devedor e sua intimação para purgar a mora, fomentando possível ilegalidade e culminando na intervenção do Poder Judiciário, consoante já decidido pelo eg. TJDFT: [...] Nestas circunstâncias, em sede de cognição sumária, não observo qualquer ilegalidade pelo fato da empresa pública buscar a satisfação do seu crédito da forma que entender mais conveniente e oportuna. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório mediante ampla dilação e instrução probatória, de modo a restar comprovada a possível ilegalidade na consolidação da propriedade pela demandada, bem como eventual direito do demandante em anular o ato de constrição real e purgar a mora como tencionado na exordial. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso os direitos invocados pelo requerente sejam reconhecidos, fará jus às procedências dos pedidos formulados na peça vestibular. Portanto, os direitos vindicados não apresentam probabilidade suficiente para possibilitar a antecipação dos efeitos de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência, ante a ausência de fundamento contido nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se.” Os agravantes-autores alegam que “é patente, é gritante mais uma afronta à Constituição, tendo em vista que o Agravante ao promover a execução extrajudicial, faz justiça com as próprias mãos à revelia Estatal, relembrando os horrores e injustiças praticadas nos tempos da Santa Inquisição e viola o princípio do devido processo legal, inserto no inciso LIV do artigo 5o, da Carta Maio.” (id. 24966686). Asseveram que existem vícios no procedimento de execução extrajudicial, uma vez que não lhes foi oportunizado purgar a mora, de modo a regularizar o contrato. Requerem “seja concedida a tutela de urgência antecipada, determinando-se a suspensão da execução extrajudicial ante a falta de comprovação quanto a intimação pessoal dos agravantes para purgarem a mora, conforme determina a legislação pátria, devendo ser expedido ofício, nesses exatos termos ao 5o Ofício de Registro do Distrito Federal.” (id. 24966686). Ausente o preparo, uma vez que deferido aos agravante-autores os benefícios da gratuidade de justiça (id. 86909967, autos originários) É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Essencial a presença cristalina desses requisitos, uma vez que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, pois ausente a probabilidade do direito dos agravantes-autores. Os documentos juntados pelos agravantes-autores (id. 86867608, autos originários) não demonstram o alegado vício na notificação do devedor. Desse modo, nessa análise inicial, não se vislumbra qualquer vício no procedimento de execução extrajudicial a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada. De outro turno, a escritura pública de compra e venda de imóvel atende aos ditames legais, uma vez que foi lavrada por tabelião público e registrada em Cartório de Notas, discrimina o credor e devedor, consagra a obrigação de quitar o débito, confirma a data de vencimento das parcelas, indica o valor do sinal, dos consectários legais e a forma de cálculo dos encargos do financiamento. No pleno exercício da sua autonomia, as disposições insertas em escritura pública são livremente debatidas e conscientemente entabuladas entre as partes, mostrando-se correta a execução do título extrajudicial pelo valor previsto, portanto, não procede a suspensão do procedimento de execução do título extrajudicial para se aguardar que os agravantes-autores tenham condições de adimplir suas obrigações. Não há, portanto, qualquer indício de vício no procedimento de execução extrajudicial a ensejar a concessão da tutela vindicada. Nessa análise inicial, verifica-se que as alegações dos agravantes-autores não são condizentes com o disposto nos autos, sendo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, inclusive a dilação probatória, para se analisar as matérias suscitadas, o que afasta os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora